Tribunal: TJDFT
Processo: 0723009-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723009-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (IDs 192989065 e 196580529), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706584-38.2021.8.07.0001, manejada em desfavor de EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA, negou o pedido de pesquisas por patrimônio em nome da devedora na base de dados da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, especialmente porque os fundamentos da decisão estão violam diversos princípios aplicáveis ao processo de execução, tais como a cooperação entre as partes e a celeridade processual. Destaca que já buscou todos os meios possíveis de localização de bens da parte devedora para fins de quitação da dívida objeto da ação de execução de título extrajudicial, inclusive com a utilização de diversos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal. Assim tendo em vista que já foram realizadas diversas pesquisas em outros sistemas informatizados, entende a agravante que há a possibilidade de pesquisas aos sistemas da SUSEP, apontando, ainda, que “não sendo possível ao Agravante, indicar se a parte Agravada possui ou não relacionamento com aquela entidade sem a expedição do ofício e neste sentido destaca a violação da decisão proferido pelo juízo de origem ao princípio da cooperação, uma vez que, se faz necessário o auxílio do poder judiciário para a adoção da medida”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão “para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para a realização da medida”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (IDs 59932819 e 59932818), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à realização ou à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que a agravante já diligenciou no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente. Ademais disso, verifica-se que a fase executiva da demanda já está em trâmite desde agosto de 2023, assim como o Juízo de origem realizou pesquisa junto aos sistemas SNIPER, SISBAJUD e RENAJUD, que resultaram frutíferas (ID’s origem 177142974 e seguintes, e 190678808), não havendo mais nenhuma medida constritiva realizada com sucesso para satisfazer integralmente o crédito vindicado. Percebe-se, ainda, que não foram realizadas pesquisas aos sistemas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o qual foi indeferido pela decisão agravada. Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram percorridas as vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, sendo que as pesquisas ao SUSEP como possibilidade à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado, que possa quitar o débito exequendo, ainda que de forma parcial. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa aos referidos sistemas pelas razões delineadas na decisão recorrida. A propósito, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso vertente e corroboram com o raciocínio ora adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA PELAS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS TÍPICAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à CNSEG e à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor. 2. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 3. Na hipótese, restou demonstrado que o Agravante empreendeu pesquisas a fim de localizar bens do agravado, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do Credor especificamente quanto ao recebimento do crédito que possui. 4. Esta Turma adota a orientação de que esgotadas e frustradas as medidas típicas visando localizar bens passíveis de penhora, por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito, deve ser deferido pedido de expedição de ofícios para SUSEP e CNSEG objetivando solicitar informações acerca da existência de ativos financeiros de titularidade do executado, especialmente no que concerne à existência de plano de previdência privada, seguros, títulos de capitalização. 5. Com a chegada das informações, é possível a penhora de aplicação em previdência privada em nome do devedor, sem prejuízo dele poder demonstrar e alegar eventual impenhorabilidade da verba. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1836118, 07006526720248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, 07332201020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA CNSEG. DILIGÊNCIAS REALIZADAS INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. I - Evidenciado nos autos que o exequente realizou todas as pesquisas disponíveis em busca de bens penhoráveis, sem obter êxito, defere-se o pedido de expedição de ofício à CNseg - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, para obter informação sobre eventual previdência privada de titularidade do agravado-executado, observados os princípios da celeridade, da efetividade e da cooperação que regem o processo civil, arts. 4o e 6o do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1285856, 07265416220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida em execução, revela-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, especialmente porque haveria risco ao resultado útil da pesquisa, razão pela qual a antecipação da tutela deve lhe ser concedida. Importante destacar, por fim, que o permissivo de pesquisas aos referidos sistemas informatizados não se traduz automaticamente no deferimento de penhora sobre eventuais bens localizados, visto que se faz necessária a análise sobre a natureza dos bens cuja penhora se pretende e sua subsunção às regras da impenhorabilidade. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, deixando de se conceder a antecipação da tutela recursal porquanto não requisitada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, pelo menos até a apreciação meritória pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator